Tribunal: TJPA
Processo: 0802793-61.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802793-61.2021.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, FERNANDO JOSE SENA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXCLUSÃO DO CERTAME. REQUISITO TEMPORAL DE TEMPO DE SERVIÇO PARA POLICIAIS MILITARES. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo sentença de 1º grau que desconstituiu ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD/2020.

2. A decisão determinou o prosseguimento do autor nas demais etapas do concurso, além de sua matrícula no curso de formação, com a concessão de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se a eliminação do autor do certame foi legítima, considerando os requisitos temporais previstos no edital e a interpretação razoável e proporcional das normas nele estabelecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital, em seu item 5.6, previu que o requisito de tempo de serviço de no máximo 15 anos seria exigido apenas para policiais militares e deveria ser comprovado até a data da matrícula no curso. À época da inscrição, o autor possuía 15 anos, 11 meses e 29 dias de tempo de serviço, enquadrando-se nos critérios editalícios.
5. A exigência de comprovação no ato da matrícula, em vez do momento da inscrição, não pode ser interpretada de maneira restritiva, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade, considerando a natureza peculiar do certame e o tempo decorrido durante as etapas do concurso.
6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência consolidada que reforça a necessidade de observância rigorosa aos critérios do edital, mas sempre à luz dos princípios constitucionais da igualdade e proporcionalidade.
7. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento de que o edital, enquanto "lei do concurso", deve ser interpretado de forma que assegure tratamento equitativo aos candidatos, sobretudo no que diz respeito a normas diferenciadas aplicáveis a policiais militares.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "O requisito de tempo de serviço previsto em edital para policiais militares deve ser interpretado de forma proporcional e razoável, considerando-se o momento da inscrição no concurso e as peculiaridades do certame."
2. "A eliminação de candidato por interpretação restritiva de normas editalícias viola os princípios da isonomia e da razoabilidade quando o mesmo atende substancialmente aos critérios previstos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.626/2004; Lei Estadual nº 8.971/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901899 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23349842)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão monocrática de ID n. 22388931, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a Sentença apelada em todos os seus termos, para desconstituir o ato administrativo que importou na eliminação do autor no concurso público para provimento de vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, aberto por meio do Edital nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, determinando seu prosseguimento nas demais etapas e matrícula no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, deferindo o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o autor seja matriculado no primeiro Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará consecutivo à intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais).

Aduz que a decisão recorrida ao mesmo tempo em que contempla o princípio da legalidade na Administração Pública, o despreza ao não observar e/ou flexibilizar, afrouxar, dar interpretação extensiva, à incidência do item 5.6 do Edital.

Ainda, assevera que a regra contida no edital é clara e diz expressamente que a contagem, dos 15 (quinze) anos de efetivo serviço, deve ser comprovado até a data da matrícula no CFO/PM, conforme Lei Estadual nº 8.971/2020, não havendo outra interpretação a ser dada ao dispositivo, motivo pelo qual não assiste qualquer razão ao agravado.

Reitera que, como o autor possuirá mais de 16 (dezesseis) anos de serviço efetivo prestado à PMPA no ato da matrícula, uma vez que na data de sua eliminação do concurso, 24/09/2021, ainda na 2ª etapa, o autor contava com 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de efetivos serviços prestados à Polícia Militar, de modo que muito provavelmente não estaria dentro do prazo da interpretação extensiva dada pelo parecer nº 36 da PMPA na data da matrícula do Curso de Formação de Oficiais.

Defende que a imposição de limite de idade por lei para ingresso é reconhecida como constitucional pelo C. STF, inclusive na Súmula 683, dada à natureza peculiar da função policial militar.

Ademais, aponta equívoco e contradição na sentença ao deferir tutela de urgência que assegura matrícula do autor no primeiro Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará consecutivo à intimação, sem mencionar as demais etapas do concurso e julga procedente o pedido principal para desconstituir o ato administrativo que importou na sua eliminação no concurso público para provimento de vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, determinando seu prosseguimento nas demais etapas e matrícula no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Por fim, requereu o recebimento e regular processamento do recurso, para que o mesmo seja conhecido e provido.

Contrarrazões
pelo Desprovimento do Recurso. (ID n. 23485439)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação, no sentido de manter em sua totalidade a sentença de 1º grau para desconstituir o ato administrativo que importou na eliminação do autor no concurso público para provimento de vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, aberto por meio do Edital nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, determinando seu prosseguimento nas demais etapas e matrícula no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, deferindo o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o autor seja matriculado no primeiro Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará consecutivo à intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22388931):

“(...) DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Examinando os presentes autos, constata-se que na origem o apelado FERNANDO JOSE SENA SANTOS ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em face do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, alegando, em síntese, ter sido injustamente eliminado do concurso público para provimento de vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, aberto por meio do Edital nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020.

Após a instrução processual, o magistrado a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para desconstituir o ato administrativo que importou na eliminação do autor no concurso público para provimento de vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, aberto por meio do Edital nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, determinando seu prosseguimento nas demais etapas e matrícula no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Além disso, determinou que o apelado fosse matriculado no primeiro Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará consecutivo à intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais).

Inconformado com a sentença a quo, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação, com o intuito de reformar a sentença a quo.

Pois bem. Entendo que que não assiste razão os argumentos levantados pelo Estado do Pará. Explico.

Da análise específica do caso em apreço, verifica-se que a situação em exame, à época, versava sobre o reconhecimento do direito do autor à continuidade de sua participação no Curso de Formação de Oficiais. A

controvérsia, nos presentes autos, concentra-se, fundamentalmente, em analisar se o demandante possui o direito subjetivo de prosseguir nas etapas subsequentes do concurso público destinado ao provimento de vagas para o referido Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD, datado de 12 de novembro de 2020."

Consta expressamente do referido Edital que o requisito etário para a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará estava fixado no limite de idade de 18 (dezoito) a 30 (trinta) anos. Tal exigência encontra-se claramente delineada nos termos editalícios, conforme item 5.1 e 5.2:

“5.1 Para a inscrição no presente concurso público de admissão ao CFO/PM, os candidatos deverão observar os requisitos gerais e específicos apresentados a seguir, bem como aqueles constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital.

5.2 São requisitos para a inscrição ao concurso público: b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos”.

Dessa forma, no que tange à previsão do critério de discriminação estabelecido em lei, verifica-se que a disposição contida no edital encontra amparo na Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, a qual regulamenta o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará. Referida legislação, por sua vez, foi alterada pela Lei Estadual nº 8.971/2020, estabelecendo os parâmetros que autorizam a fixação do limite etário para ingresso no referido curso, conforme se depreende da análise dos dispositivos legais a seguir transcritos:

"Art. 3º. A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei. §2º São requisitos para a inscrição ao concurso: b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso ao Curso de Formação de Oficiais e ao Curso de Formação de Praças;

Ressalto que o Edital nº 02-CFO/PMPA/SEPLAD, datado de 26 de novembro de 2020, foi objeto de retificação, ocasião em que foi inserida uma norma diferenciada no instrumento convocatório, especificamente destinada aos integrantes da Polícia Militar. Referida alteração encontra-se prevista no item 5.6 do edital, com a seguinte redação:

5.6 O requisito previsto na alínea “b” do subitem 5.2 não será exigido dos policiais militares da Polícia Militar do Par·, desde que possuam, no máximo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço, a ser comprovado até a data da matrícula no CFO/PM, conforme Lei Estadual nº 8.971/2020”.

No que concerne à aferição da idade, o edital estabelece que tal verificação deverá ocorrer na fase de avaliação psicológica, conforme disposto no item 5.2.1.2, nos seguintes termos:

5.2.1.2 - A verificação do atendimento ou não dos limites legais de idade ao tempo do envio do requerimento de inscrição ser· feita quando da presença do candidato para a realização da 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, mediante apresentação do documento de identidade original (ver item 9.4). O candidato que estiver fora dos limites legais de idade ser· excluído do certame, sem direito a restituição do valor pago a título de taxa de inscrição.

Nesse contexto, à época da inscrição no certame, o apelado possuía menos de 15 anos, 11 meses e 29 dias de tempo de serviço, enquadrando-se, portanto, nos parâmetros da norma benéfica prevista no edital. Ademais, no que se refere ao momento final para a comprovação do tempo de serviço, não se revela razoável uma interpretação restritiva da referida norma, limitando a verificação desse requisito exclusivamente ao ato de matrícula no curso de formação.

À luz do exposto, de acordo com a interpretação literal da norma, o policial militar que completasse 15 anos de serviço na data da inscrição e atendesse regularmente aos requisitos previstos no edital estaria compelido a se afastar de suas funções durante o transcorrer do certame, em razão de um critério meramente objetivo, consistente no não extrapolamento do limite temporal estabelecido. Dito isso, entendo que de fato essa situação fática caracteriza evidente violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade entre os candidatos.

Cabe destacar que o entendimento dos Tribunais Superiores tem sido consistente ao validar a legalidade de editais que estipulam a comprovação de requisitos etários na data da inscrição. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, já se manifestou no sentido de que o edital é a lei interna do concurso, devendo suas disposições ser estritamente seguidas tanto pelos candidatos quanto pela administração pública. Desta forma, caso o edital determine que o requisito de idade deve ser comprovado no momento da inscrição, tal exigência deve ser cumprida sob pena de nulidade do ato de inscrição do candidato que não atenda a essa condição.

A exigência de comprovação de idade no ato da inscrição também se justifica pela necessidade de observância do princípio da igualdade, assegurando que todos os candidatos sejam avaliados sob os mesmos critérios no momento da inscrição. Isso evita situações em que um candidato poderia se beneficiar de condições que não estavam disponíveis para outros no mesmo certame, garantindo assim a isonomia entre os concorrentes.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 1. O Tribunal, no ARE nº 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado. 3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido. (ARE 901899 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016)

(STF - AgR ARE: 901899 MS - MATO GROSSO DO SUL 1414644-65.2014.8.12.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/12/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-042 07-03-2016).

Diante das razões expostas e analisando os fatos e fundamentos apresentados, conclui-se pela imprescindibilidade da manutenção da sentença proferida em primeiro grau. Esta decisão assegura a matrícula do candidato Fernando José Sena Santos no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, em estrito cumprimento às normas e critérios legalmente estabelecidos para tal fim.

É imperativo ressaltar que a sentença de primeiro grau foi pautada em sólida base jurídica, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência que regem a Administração Pública, bem como a legislação pertinente ao caso em tela. A decisão a quo reconheceu o direito do candidato de ser matriculado no referido curso, após aferição e constatação do preenchimento dos requisitos necessários estipulados no edital do concurso público, sendo estas condições sine qua non para a efetivação de sua matrícula.

Ademais, é de fundamental importância salientar que a jurisprudência pátria corrobora com este entendimento, reiteradamente decidindo pela estrita observância dos termos do edital, que, como cediço, vincula tanto a administração quanto os candidatos. Assim sendo, qualquer ato que contrarie as disposições editalícias configuraria ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, comprometendo a legalidade do certame.

Portanto, com base nos elementos fornecidos ao juízo e nos princípios que norteiam a administração dos concursos públicos, entendo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe. Dessa forma, garante-se não apenas o cumprimento da legislação e das normativas aplicáveis, mas também a proteção ao direito adquirido do candidato Fernando José Sena Santos, assegurando-lhe a matrícula no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, conforme devidamente determinado em sede judicial.

Esta posição é reforçada pelo dever da justiça de zelar pela correta aplicação das leis, garantindo a segurança jurídica e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, em especial aos candidatos que buscam ingresso nas carreiras públicas, conforme estipulado pelos regramentos específicos que regem tais processos seletivos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, para que seja mantida a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau em todos os seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois consta expressamente do referido Edital que o requisito etário para a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará estava fixado no limite de idade de 18 (dezoito) a 30 (trinta) anos, conforme itens 5.1 e 5.2 do edital, disposição amparada pela Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, a qual regulamenta o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará. Referida legislação, por sua vez, foi alterada pela Lei Estadual nº 8.971/2020, estabelecendo os parâmetros que autorizam a fixação do limite etário para ingresso no referido curso, conforme se depreende da análise dos dispositivos legais a seguir transcritos:

"Art. 3º. A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei. §2º São requisitos para a inscrição ao concurso: b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso ao Curso de Formação de Oficiais e ao Curso de Formação de Praças;

Ainda, importante reforçar que o Edital nº 02-CFO/PMPA/SEPLAD, de 26 de novembro de 2020, foi objeto de retificação, sendo inserida nova norma no instrumento convocatório, especificamente destinada aos integrantes da Polícia Militar, conforme item 5.6 do edital:

5.6 O requisito previsto na alínea “b” do subitem 5.2 não será exigido dos policiais militares da Polícia Militar do Pará, desde que possuam, no máximo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço, a ser comprovado até a data da matrícula no CFO/PM, conforme Lei Estadual nº 8.971/2020”.

Dito isso, o edital estabelece que a verificação da idade deverá ocorrer na fase de avaliação psicológica, conforme disposto no item 5.2.1.2. Nesse contexto, à época da inscrição no certame, o agravado possuía menos de 15 anos, 11 meses e 29 dias de tempo de serviço, enquadrando-se, portanto, nos parâmetros da norma benéfica prevista no edital. Ademais, no que se refere ao momento final para a comprovação do tempo de serviço, não se revela razoável uma interpretação restritiva da referida norma, limitando a verificação desse requisito exclusivamente ao ato de matrícula no curso de formação.

À luz do exposto, de acordo com a interpretação literal da norma, o policial militar que completasse 15 anos de serviço na data da inscrição e atendesse regularmente aos requisitos previstos no edital estaria compelido a se afastar de suas funções durante o transcorrer do certame, em razão de um critério meramente objetivo, consistente no não extrapolamento do limite temporal estabelecido. Dito isso, entendo que de fato essa situação fática caracteriza evidente violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade entre os candidatos.

Logo, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da decisão vergastada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22388931, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2025